Tribunal: TJBA
Processo: 0500619-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500619-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILMARA SENA DAS MERCES SILVA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PAULO CONCEICAO BRITO, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA. INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECHAÇADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS E DISCUTIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por GILMARA SENA DAS MERCES SILVA contra acórdão desta Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma (id. 83091642) que conheceu parcialmente de Apelação Criminal interposta pela defesa e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que a condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) em relação à vítima Edson da Silva, à pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A Embargante alega: a) omissão e contradição na análise do conjunto probatório, pois o acórdão teria se baseado em depoimentos testemunhais que, segundo ela, não se coadunam com outras provas, e não teria analisado todas as provas que apontariam para sua inocência ou fragilizariam a acusação; b) obscuridade na fundamentação da dosimetria da pena, por não explicitar como a Câmara chegou à conclusão de sua adequação, especialmente quanto à pena-base e agravantes. 3. Requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais II. Questões em discussão 4. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao analisar o conjunto probatório que embasou a condenação pelo Tribunal do Júri, notadamente quanto à valoração dos depoimentos testemunhais em face de outras provas alegadas pela defesa; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação referente à dosimetria da pena mantida pelo acórdão, em particular no que tange à fixação da pena-base e à aplicação de agravantes; (iii) verificar a admissibilidade do prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, nem para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento ou para buscar um novo julgamento por meio do recurso eleito. 6. As matérias ventiladas foram devidamente analisadas no julgamento da apelação, inexistindo os vícios alegados, pois o acórdão fundamentou expressamente a validade dos depoimentos e a suficiência do conjunto probatório. 7. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não comprometem a validade da prova oral, especialmente quando referem-se a aspectos periféricos, sendo incapazes de abalar a consistência do núcleo dos relatos que lastreiam a condenação. Precedentes. 8. As matérias ventiladas pela Embargante foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de apelação, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados. O Acórdão embargado fundamentou expressamente que a decisão do Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas em plenário – a da Acusação –, a qual encontrava respaldo no conjunto probatório, respeitando-se, assim, a soberania dos veredictos. 9. A dosimetria da pena foi mantida de forma fundamentada no Acórdão recorrido, o qual considerou adequados os critérios utilizados pelo Juízo a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade exacerbada, e para aplicar as agravantes reconhecidas. Não há, portanto, a alegada obscuridade. 10. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, destinando-se apenas ao suprimento de omissão, correção de obscuridade ou eliminação de contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 11. A utilização dos embargos para rediscutir matéria já apreciada configura tentativa de reexame da decisão, o que é incabível na via eleita. 12. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, de forma a permitir a compreensão da motivação do julgado. 13. O prequestionamento, mesmo para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, exige a demonstração da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não se verificou, tendo sido a matéria suscitada suficientemente debatida. IV. Dispositivo e tese 14. Embargos de Declaração REJEITADOS, para o fim de manter, na íntegra, o Acórdão prolatado por este e. TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0500619-93.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante GILMARA SENA DAS MERCÊS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.